Tribunal: TJPA
Processo: 0002783-20.2013.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002783-20.2013.8.14.0009

APELANTE: EDMILSON EMILIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP. Precedente jurisprudencial.

2. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EDMILSON EMILIO DOS SANTOS, termo no ID – 18736441, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (ID – 18736435), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 18736444), requer a absolvição sumária
ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP) por ausência de
animus necandi
, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 18736446
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 18736447), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 19464315), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 18736418) que, na tarde do dia 17/02/2013, na Comunidade Pinheiro, situada no Município de Tracuateua, o acusado, ora recorrente, matou dolosamente a vítima José Rodrigues de Sousa, por meio de golpes de terçado.

Aduz que no dia do fato o ofendido foi até a casa do recorrente para conversar com sobre uma discussão que ele teve com a testemunha Antonio Ribamar, um dos seus filhos, dias antes do homicídio, sendo que, durante a contenda, o recorrente teria ameaçado Antonio com uma faca. Chegando lá, a vítima, que portava uma faca de cozinha, teve uma breve discussão com o recorrente e trocou golpes de faca e terçado com ele, sendo que, de acordo com testemunhas, ambos teriam ficado lesionados, porém o ofendido, apesar de socorrido, acabou falecendo em virtude da gravidade das lesões que sofreu.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput
, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas razões meritórias não merecem acolhimento, senão vejamos:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que desferiu as terçadadas que levaram a vítima ao óbito como reação após ter sido duramente agredido por ele com 2 (dois) golpes de faca.

Sem razão
, todavia.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o(a) acusado(a) agiu amparado(a) por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deve se mostrar clara e estreme de dúvidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 18736417), laudo pericial necroscópico (ID – 18736418) e prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide da ampla defesa e do contraditório.

Em juízo, as testemunhas ELIZÂNGELA DO SOCORRO e JOSÉ ARINALDO SOUSA SILVEIRA, em uníssono, relataram que, após o ofendido ter dado uma facada no recorrente, este passou a desferir vários golpes de terçado naquele e, ainda, se retirou do local na sequência.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente confessou ter dado golpes de terçado apenas no braço da vítima.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[2]
.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente de ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte do ofendido, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[3]
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausente demonstração inequívoca dos requisitos da legítima defesa não há falar em absolvição sumária
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO, RSE 5606385-48.2021.8.09.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

Igualmente
improcedente
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente. Aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se que o laudo pericial necroscópico atestou que a vítima foi golpeada violentamente na região frontoparietal direita, área vital do corpo humano, resultando em uma ferida corto contusa de 16cm (dezesseis centímetros), além de ter sofrido golpes nas regiões branquial anterior direita, dorsal da mão esquerda e posterior dos antebraços direito e esquerdo, resultando em amputação traumática da mão direita.

Aliado a isso, os depoimentos prestados em juízo também sugerem que o recorrente agiu para matar o ofendido.

Vê-se, portanto, que, inexiste prova cabal da ausência de
animus necandi
e, mais do que isso, há nos autos indícios
suficientes à admissão da tese acusatória de que o recorrente
, com dolo homicida, desferiu golpes de terçado na vítima, ocasionando a sua morte, o que, aliás, ele não negou em sua oitiva judicial.

Destarte, a dúvida suscitada quanto à intenção de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
OU PARA HOMICÍDIO SIMPLES –
NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte.
P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

(...)

5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/PA, RSE 0801626-32.2022.8.14.0051, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 06/12/2022) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
- AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS -
DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI
- IMPROVIDO.

1)
A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, de modo que, inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato
.

2) Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.”
(TJ/MS, RSE 0001774-37.2014.8.12.0011, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Elizabete Anache, j. 29/11/2021) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO FÚTIL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa somente será reconhecida quando os autos demonstrarem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir agressão atual ou iminente.
Não se admite a desclassificação do crime de competência do júri, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias apontam ter o acusado agido com animus necandi, reservando-se aos jurados o exame minucioso do elemento subjetivo
.”
(TJ/MG, 0216307-38.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 10/09/2024